Tribunal: TJSP
Processo: 1028173-30.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HOSPEDAGEM. Hotel em condições precárias de manutenção. Disparidade entre as fotos apresentadas na internet e a realidade do hotel. Falha na prestação dos serviços configurada. Indenização por dano moral fixada em R$-10.000,00. Danos materiais inexistentes, pois as diárias contratadas foram utilizadas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.